Tribunal: STF
Processo: RE 101258
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-10
Data de publicação: 1984-04-10

Ementa:
- LOTEAMENTO DE IMÓVEL URBANO. CLÁUSULA PERMISSIVA APENAS DA
UTILIZAÇÃO RESIDENCIAL.
- CASA COMERCIAL INSTALADA EM PREDIO CONSTRUIDO NUM DOS LOTES.
ALVARA DE LICENCA DEFERIDO PELO MUNICÍPIO COM ARRIMO EM LEI
PERMISSIVA DESSA UTILIZAÇÃO E COM INFRAÇÃO DE CLÁUSULA PROIBITORIA
ESTABELECIDA NO LOTEAMENTO. PREVALENCIA DA CLÁUSULA CONVENCIONAL,
UMA VEZ QUE ELA NÃO INTERFERE EM INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA E
INTEGRA LOTEAMENTO APROVADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E INSCRITO NO
REGISTRO IMOBILIÁRIO. LEI POSTERIOR RESTAURANDO A DESTINAÇÃO
ORIGINARIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DA PROPRIETARIA DO PREDIO
E DA SUA LOCATARIA, DONA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM RELAÇÃO
AOS PROPRIETARIOS DOS OUTROS LOTES. AÇÃO COMINATORIA JULGADA
PROCEDENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS QUE SE NÃO CONHECE.